Tribunal: TJDFT
Processo: 0034661-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO SEMESTRAL. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921, §4o DO CPC. APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O cerne da questão consiste na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
2. A prescrição intercorrente é causa para a extinção da execução (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis.
3. Aplica à espécie a redação anterior do art. 921, §4o do CPC, alterado pela Lei 14.195/2021, porquanto a suspensão do feito e o primeiro prazo prescricional se iniciaram antes da modificação da norma.
4. No caso em comento, seja porque o segundo prazo de prescrição intercorrente foi interrompido pela localização de bens à penhora (penhora no rosto dos autos), seja porquanto há determinação vigente de suspensão do feito, tem-se que não resta caracteriza a prescrição intercorrente.
5. Deu-se provimento ao recurso para tornar sem efeito a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.